Tribunal: TJES
Processo: 0011034-05.2012.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011034-05.2012.8.08.0017
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MGE TRANSMISSAO S.A.
APELADO: JOEL BAUTZ
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL -

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – MANIFESTAÇÃO ACERCA DOS TEMAS NECESSÁRIOS À SOLUÇÃO DA LIDE – INCONFORMISMO DA PARTE

-

RECURSO
DESP
ROVIDO
.

1. Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2. O julgador não se acha obrigado a responder questionamentos ou teses das partes, repelindo analiticamente cada qual dos parágrafos que compuseram a construção argumentativa do recorrente, bastando que o substrato do pronunciamento rejeite, de forma fundamentada, a versão sustentada.

3. O Colegiado manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, em especial sobre as conclusões alcançadas pelo
expert
e o coeficiente adotado.

4. Os distintos valores da terra nua decorrem da ferramenta estatística utilizado pelo Perito no cálculo, citada no voto condutor do julgado, estando as explicações detalhadas nas folhas 252/254 do laudo.

5.
Por seu turno, a adoção do coeficiente 1 foi justificada pelo Colegiado, destacando não se tratar de projeto de implantação de loteamento ou chácaras, mas sim da utilização da variável máxima na equação com o intuito de alcançar o valor justo das áreas ocupadas pelas torre.

6. Esta Primeira Câmara adotou solução jurídica amparada em premissas que se encontram harmônicas e desprovida de vícios, pretendendo o Embargante, na verdade, uma reapreciação da matéria com a adoção de sua tese, inviável na via eleita.

7. A própria Corte Superior vem reiterando o posicionamento no sentido de que
“a omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração remete à falta de enfrentamento de determinado ponto considerado relevante para o correto deslinde da controvérsia, e não se confunde, contudo, com o resultado adverso aos interesses da parte (EDcl no AgInt no RMS n. 62.689/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 15/12/2021)”.

8. Embargos de declaração desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
MGE TRANSMISSÃO S.A.

em face do acórdão id. 5254927, prolatado por esta Colenda Primeira Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de apelação.

Em suas razões recursais id. 5378575 sustenta a Embargante, inicialmente, que o acórdão padece do vício de omissão, não se manifestando sobre a aplicação, pelo perito, de 2 valores unitários distintos para a terra nua, que não guardam relação com o grau de restrição da área.

Alega que, “
sendo incontroverso que não existia loteamento (sequer autorização) e realizada mera simulação de parcelamento, não se pode, data vênia, considerar correto o valor fixado na r. sentença para a área da praça de torre, pois baseado em avaliação que considerou o imóvel como chácara/lote para a área da praça da torre, sob pena de violação ao referido art. 42 da Lei 6.766/1979 e enriquecimento sem causa da parte embargada”.

Também sob a alegação de omissão, sustenta a Embargante que não houve enfrentamento ao argumento acerca da necessidade de aplicar um coeficiente de servidão de 46,37% no caso, pois se trata de servidão aérea.

Questiona a adoção do coeficiente de 60%, pleiteando a utilização do percentual apontado pelo seu assistente técnico.

Pois bem.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Especificamente sobre o vício de omissão, apontado pela Embargante, relembro o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o julgador não se acha obrigado a responder questionamentos ou teses das partes, repelindo analiticamente cada qual dos parágrafos que compuseram a construção argumentativa do recorrente, bastando que o substrato do pronunciamento rejeite, de forma fundamentada, a versão sustentada.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ AFASTADA. AGRAVO QUE DEVE SER CONHECIDO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. QUESTÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO.

1. (...)

2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: É cediço que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu. Embargos de declaração rejeitados (STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1053095/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2012, DJe 25/10/2012)
.
(...)(AgRg no AREsp 1577361/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020).

Neste caso, de fácil constatação que o julgado não padece do vício de omissão, pois, ao decidir, o Colegiado manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, em especial sobre as conclusões alcançadas pelo
expert
e o coeficiente adotado.

Ainda assim, com o intuito de afastar qualquer alegação de nulidade, verifico que os distintos valores da terra nua decorrem da ferramenta estatística de regressão linear utilizada pelo Perito no cálculo, citada no voto condutor do julgado, estando as explicações detalhadas nas folhas 252/254 do laudo.

E, como é possível extrair do laudo, a área ocupada pela torre é distinta da área situada abaixo das linhas de transmissão, apresentando, em consequência, diferentes variáveis que, por óbvio, impactam no resultado final da regressão linear (no caso, no valor apurado da terra nua).

Acerca da adoção do coeficiente de 60%, transcrevo as seguintes conclusões do voto condutor:

E, como destacado pelo Perito,
a faixa de servidão
atingiu a propriedade no meio
,
sendo que, nas áreas de instalação das torres,
“deve haver a desapropriação parcial do imóvel rural, sendo considerada aquisição plena do domínio das mesmas,
visto que estas áreas se tornarão imprestáveis para qualquer atividade
”
(
destaquei
)
.

Concluiu o perito, então, que para atingir o valor justo da indenização, seria necessário analisar separadamente a área ocupada pelas torres das áreas abaixo da linha de servidão, sendo que, nestas, em se tratando de imóvel rural com faixa de servidão atingindo o meio da propriedade, utilizou-se o coeficiente de restrição de 0,60, sendo adotado o coeficiente máximo objetivando alcançar a justa indenização.

Afinal, embora o imóvel continue na propriedade e posse da parte requerida, sofrerá restrições perpétuas, sendo o montante apontado suficiente à indenização pelos incômodos, riscos e prejuízos que o proprietário estará exposto com a instituição da servidão aérea.

Por seu turno, a adoção do coeficiente 1 foi justificada pelo Colegiado, destacando não se tratar de projeto de implantação de loteamento ou chácaras, mas sim da utilização da variável máxima na equação com o intuito de alcançar o valor justo das áreas ocupadas pelas torre. Vejamos:

E, no caso, não vislumbro equívoco na adoção de coeficiente igual a 1, pois, ao compulsar detidamente os autos, verifico que para a determinação do valor utilizou o perito uma ferramenta estatística de regressão linear, sendo que, em uma das varáveis, poderiam ser utilizados os valores de referência 0 (zero) para imóveis predominantemente rurais ou 1 (um) para os imóveis classificados como lote/chácara, sendo lançado o valor de referência 1 por apresentar valor unitário maior que das áreas predominantemente rurais.

Nos dizeres do
Expert,
“
a adoção de um coeficiente igual a 1 implicaria na indenização pela aquisição plena do domínio de toda a área afetada pela faixa de servidão”.
Ou seja, não se trata de projeto de implantação de loteamento ou chácaras, mas sim da utilização da variável máxima na equação com o intuito de alcançar o valor justo das áreas ocupadas pelas torres, vez que, segundo o laudo pericial, se tornarão imprestáveis para o apelado, razão pela qual necessário um valor maior para indenizá-lo

Em suma, esta Primeira Câmara adotou solução jurídica amparada em premissas que se encontram harmônicas e desprovida de vícios, pretendendo o Embargante, na verdade, uma reapreciação da matéria com a adoção de sua tese, inviável na via eleita.

Nessa esteira, a própria Corte Superior vem reiterando o posicionamento no sentido de que
“a omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração remete à falta de enfrentamento de determinado ponto considerado relevante para o correto deslinde da controvérsia, e não se confunde, contudo, com o resultado adverso aos interesses da parte (EDcl no AgInt no RMS n. 62.689/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 15/12/2021)”
.

Desse modo, firme nas razões expostas, conheço dos embargos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 08.08.23.